Tribunal: TJSP
Processo: 1008820-46.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Acordo firmado entre as partes na vigência do contrato, em razão da pandemia de Covid-19, com a concessão de descontos e sem a aplicação do reajuste contratual, além da concessão de 25% de abatimento sem o dever de reposição futura. Descumprimento dos adendos contratuais celebrados por parte das locatárias. Rés que deixaram

Ementa:
APELAÇÃO. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Acordo firmado entre as partes na vigência do contrato, em razão da pandemia de Covid-19, com a concessão de descontos e sem a aplicação do reajuste contratual, além da concessão de 25% de abatimento sem o dever de reposição futura. Descumprimento dos adendos contratuais celebrados por parte das locatárias. Rés que deixaram de efetuar os pagamentos dos aluguéis vencidos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação das rés. Alegação de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal. Afastamento. Não ocorrência de cerceamento do direito de produzir provas. Alegação de cobrança de dívida não vencida, de ausência de emissão de boletos, de erros nos cálculos e de revisão temporária do aluguel afastadas. Procedência dos pedidos mantida. Art. 373, II, do CPC. Sentença suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.